Tribunal: TJMT
Processo: 1005140-20.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-05
Data de publicação: 2020-03-05

Ementa:
AGRAVANTE(S):
MARCELO LAZZAROTTO
AGRAVADO(S):
JAM DISTRIBUIÇÃO ALIMENTÍCIA EIRELI
Vistos etc.
Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por MARCELO LAZZAROTTO interposto contra a decisão que, nos autos da Ação de Prestação de contas c/c Consignação de valores no 1005706-74.2019.8.11.0041 ajuizada em face de JAM DISTRIBUIÇÃO ALIMENTÍCIA EIRELI, além de indeferir o levantamento do valor consignado em juízo pela agravada, tal como requerido pela agravante na sua contestação e na reconvenção que opusera, indeferiu o pedido de Justiça Gratuita à ré/reconvinte.
Pois bem.
Pelos argumentos trazidos e documentação carreada aos autos, entendo presentes, ao menos prima facie, os requisitos previstos no artigo 300 do CPC/15, se não para a antecipação da tutela recursal, ao menos para a concessão do efeito suspensivo ao recurso, nos termos do inciso I do artigo 1.019 do citado Codex.
Em relação ao pleito antecipatório a pretensão recursal não pode ser atendida liminarmente já que demandaria o esgotamento do objeto recursal, implicando, inclusive, em risco de irreversibilidade.
Por outro lado, consoante se pode depreender da parte final da decisão de ID. n. 35694489 - Pág.20, o magistrado singular fixou o prazo de 15 (quinze) dias para o recolhimento das custas da reconvenção, de modo que a não observância de tal determinação poderá ensejar o não conhecimento do pleito reconvencional.
Por outro lado, em relação ao pleito antecipatório.
Portanto, defiro em parte a liminar recursal para suspender os efeitos da decisão recorrida até o advento da decisão colegiada.
Comunique-se o Juiz da causa, solicitando-lhe as informações.
Intime-se a parte agravada para, querendo, ofertar contrarrazões no prazo legal.
Após, à conclusão.
Cuiabá, 05 de março de 2020.-
MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Desembargadora